Tribunal: STF
Processo: SS 5708
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Extensão na Suspensão de Segurança 5.708 Piauí

Relator
:
Ministro Presidente
Reqte.(s)
:
Estado do Piaui
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado do Piauí
Reqdo.(a/s)
:
Relator do Ms Nº 0751373-46.2026.8.18.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Intdo.(a/s)
:
Associacao Piauiense do Ministerio Publico
Adv.(a/s)
:
Marcus Vinicius Furtado Coelho

DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida nestes autos, formulado pelo Estado do Piauí, em face de decisão liminar superveniente que, segundo sustenta o requerente, ostenta objeto idêntico ao já suspenso por esta Suprema Corte e produz efeitos incompatíveis com a ordem pública constitucional.
O requerente noticia que, por decisão monocrática proferida em 5 de maio de 2025, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, então Presidente desta Corte, julgou procedente a Suspensão de Segurança nº 5.708/PI para suspender a eficácia de decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0767209-30.2024.8.18.0000, a qual havia determinado a manutenção de precatórios expedidos sem o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Reconheceu-se, naquela oportunidade, o risco de grave lesão à ordem pública, especialmente em razão da afronta ao art. 100 da Constituição Federal, no que se refere à exigência de título executivo judicial definitivo e à observância da ordem cronológica de pagamentos.
A decisão foi posteriormente ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2025, quando negado provimento ao agravo regimental interposto, permanecendo íntegros os fundamentos da contracautela concedida e assentada a possibilidade de cancelamento dos precatórios expedidos sem trânsito em julgado.
Sustenta o Estado do Piauí que, não obstante a vigência da referida suspensão, foi ajuizado novo Mandado de Segurança, de nº 0751373-46.2026.8.18.0000, no qual o Desembargador Relator deferiu liminar, em 19 de março de 2026, determinando a suspensão dos efeitos do cancelamento dos precatórios oriundos do processo nº 0000336-92.2003.8.18.0140, a reativação das requisições na forma originalmente expedida e a preservação da ordem cronológica anteriormente ocupada, bem como vedando movimentações administrativas que pudessem comprometer o objeto do mandamus.
Alega o requerente que a nova decisão judicial reproduz, em essência, os mesmos efeitos práticos da decisão anteriormente suspensa por esta Corte, na medida em que restabelece precatórios expedidos quando ainda inexistente o trânsito em julgado da ação de conhecimento, circunstância que comprometeria a regularidade do regime constitucional de pagamentos e implicaria quebra da ordem cronológica em prejuízo de credores com títulos regularmente constituídos.
Registra, ainda, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao prestar informações no referido mandado de segurança, ressaltou que os precatórios foram expedidos nos anos de 2021 e 2024 sem a formação de título executivo judicial definitivo, sendo o trânsito em julgado da ação de conhecimento verificado apenas em 6 de dezembro de 2025, após o cancelamento das requisições. Defendeu, nesse contexto, a legalidade dos atos administrativos praticados e a impossibilidade de convalidação de vício constitucional mediante fato superveniente.
Segundo o requerente, apesar das informações prestadas, a decisão liminar permanece vigente, produzindo efeitos que infirmam diretamente a autoridade da decisão proferida na Suspensão de Segurança nº 5.708/PI e ensejam risco concreto de lesão à ordem pública, além de potencial efeito multiplicador de decisões judiciais conflitantes.
Com base nesses fundamentos, o Estado do Piauí requer a extensão dos efeitos da suspensão anteriormente deferida à decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0751373-46.2026.8.18.0000, a fim de preservar a eficácia da contracautela concedida, resguardar a ordem constitucional de pagamento de precatórios e afastar grave lesão ao interesse público.
 É o relatório. Decido.
De início, constata-se a existência de óbice de natureza processual ao conhecimento do pedido. Isso porque, nos termos do art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, o pedido de extensão destina-se exclusivamente a ampliar os efeitos de suspensão já concedida para alcançar outras decisões liminares ou sentenças que possuam objeto idêntico. Trata-se de providência que pode ser apreciada pelo Presidente do Tribunal mediante simples aditamento ao pedido original, desde que verificada a identidade material entre as decisões e preservados os fundamentos que justificaram a concessão da contracautela inicial.
A extensão, nesse contexto, possui caráter acessório, excepcional e estrito, não se prestando à reabertura do exame da suspensão anteriormente deferida, tampouco à rediscussão de fundamentos já definitivamente apreciados. Por essa razão, deve ser interpretada de forma restritiva e condicionada à subsistência do próprio incidente de suspensão.
Nessa linha, a viabilidade do pedido pressupõe a subsistência da medida de contracautela, isto é, que o processo ainda se encontre em curso, sem o encerramento definitivo decorrente do esgotamento de todas as vias recursais cabíveis. A ausência dessa condição essencial configura óbice intransponível ao conhecimento do pedido de extensão, por inviabilizar juridicamente a ampliação de efeitos de decisão já acobertada pela coisa julgada. Nesse sentido, confira-se: 
"Direito processual. Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Pedido de extensão dos efeitos de decisão de procedência. Aplicação do direito antidumping ao alho chinês. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática pela qual não se conheceu do pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nesta suspensão de tutela provisória. A parte agravante pretende que tais efeitos passem a abranger outros onze atos jurisdicionais que afastaram a aplicação do direito antidumping à importação de alho da China. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cabimento de pedido de extensão em suspensão de tutela provisória, após o trânsito em julgado e arquivamento dos autos da medida de contracautela. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para suspender decisões proferidas por Juízos de primeiro grau, já que não lhe cabe julgar recursos contra tais atos (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992). 4. O requerimento de extensão constitui “aditamento do pedido original” (art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992). Por esse motivo, sua viabilidade pressupõe que a medida de contracautela esteja em curso - ou seja, que o processo não tenha se encerrado definitivamente. 5. Ainda que se pudesse cogitar da apresentação de novos pedidos de suspensão pela pessoa jurídica de direito público legitimada, tais medidas de contracautela não seriam mais admissíveis. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a discussão tem caráter infraconstitucional. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (STP 689-AgR-sétimo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 04.10.2024)
No caso concreto, observa-se que o requerimento foi apresentado em 23.4.2026, quando já havia sido certificado o trânsito em julgado do presente incidente, ocorrido em 15.11.2025, circunstância que impede, por si só, o exame do pleito, ante a extinção da relação processual e a consequente perda de suporte jurídico para a ampliação pretendida. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente